Tribunal: TJMT
Processo: 1005892-34.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005892-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), LUANA MEDEIROS DE AZEVEDO - CPF: 045.112.581-98 (APELADO), JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - CPF: 018.605.941-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO APLICADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO. ENUNCIADO DA SÚMULA 410 DO STJ. DESNECIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ENTENDIMENTO DO STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE “BIS IN IDEM”.
VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “
No julgamento do EAg 857.758/RS ficou estabelecido que, diante do panorama processual estabelecido a partir da Lei 11.232/2005, seria desnecessária a intimação pessoal da parte para que se iniciasse o prazo de que disporia para cumprir uma obrigação de fazer

[...]”

(STJ - REsp: 1121457 PR 2009/0020178-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/04/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2012).

2.
“Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes.” (STJ – 2a Turma – AgRg no REsp 1441939/RJ – Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19/05/2014).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.568.978/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/05/2020).

4. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

5. Se o valor fixado a título de dano moral
se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

6. Sentença reformada em parte.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Editora e Distribuidora Educacional S/A
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na ação autônoma de produção antecipada de provas de no 1005892-34.2018.8.11.0041, movida por
Luana Medeiros de Azevedo,
que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, a fim de manter a tutela de urgência e declarar a presente cobrança – dos débitos em discussão (ID. 12120278) – indevida; e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a título de dano moral; bem como condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros legais e corrigido pelo INPC/IBGE, desde o arbitramento de cada multa. A sentença condenou ainda a parte ré
ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Inconformado com a sentença a parte recorrente pugna pela sua reforma para:
1)
afastar a multa aplicada por descumprimento, sucessivamente para que não incida juros de mora sobre a multa;
2)
reduzir o quantum aplicado a título de danos morais.

Ao final requer o provimento do recurso com a reforma da sentença nos termos requeridos.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte ré se é legal a cobrança da multa por descumprimento da obrigação, bem como se o valor arbitrado a título de danos morais está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Destarte, a falha na prestação de serviço da recorrente é incontroversa, porquanto sequer foi contestada neste recurso de apelação.

Pois bem.

No mérito o recurso procede em parte.

A recorrente narra que na sentença foi condenada ao pagamento de duas multas por descumprimento de liminar, cada uma no valor de R$ 5.000,00.

Sustenta que não ocorreu a intimação pessoal para cumprimento de ambas as obrigações que culminaram com as multas mencionadas, o que afasta o dever da recorrente pagar as multas consoante previsto na súmula 410 do STJ.

O argumento da recorrente não prospera.

Como é cediço o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que após a Lei no 11.232/2005 não se aplica mais a súmula 410 do STJ, confira-se:

PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. 'ASTREINTE'. 'DIES A QUO'. ENUNCIADO 410 DA SÚMULA/STJ. APARENTE CONFLITO COM PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DO EAG. 857.758/RS. HARMONIZAÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. 1.
No julgamento do EAg 857.758/RS ficou estabelecido que, diante do panorama processual estabelecido a partir da Lei 11.232/2005, seria desnecessária a intimação pessoal da parte para que se iniciasse o prazo de que disporia para cumprir uma obrigação de fazer. A exemplo do que ocorre em obrigações de pagar quantia certa, também as obrigações de fazer seriam automaticamente eficazes, contando-se o prazo de que a parte dispõe para cumpri-las antes de incidente a multa diária a partir do trânsito em julgado da sentença, em primeiro grau, ou da publicação do despacho de 'cumpra-se', na hipótese em que a sentença tenha sido impugnada mediante recurso
. 2. Para as obrigações anteriores ao novo regime processual, contudo, permanece a orientação estabelecida no Enunciado 410 da Súmula/STJ, ou seja: a intimação pessoal da parte é imprescindível para que se inicie a contagem do prazo de que dispõe para cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer sem incorrer em multa diária. 3. Na hipótese dos autos, a sentença transitou em julgado antes de promulgada a Lei 11.232/2005, de modo que a intimação pessoal da parte seria imprescindível. 4. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1121457 PR 2009/0020178-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/04/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2012)

Ainda:

“Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes.” (STJ – 2a Turma – AgRg no REsp 1441939/RJ – Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19/05/2014).

Esse também é o entendimento desta E. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU APENAS PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO CONDENADO À OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA INCIDÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA – DESNECESSIDADE – EXORBITÂNCIA DO VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES – IRRELEVÂNCIA – ALEGAÇAÕ DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DA CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATÉRIA SEPULTADA PELO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TERMINATIVA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A APLICABILIDADE DA SÚMULA No 410 DO STJ – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
“Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes. Precedentes” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp 1604605/MG – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 05/12/2017, DJe 12/12/2017).
[...] (N.U 1002620-58.2018.8.11.0000,

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

Destarte, deve ser mantida a cobrança da multa aplicada à recorrente.

De outro norte, assiste razão à recorrente quanto à impossibilidade de cobrar juros de mora sobre a multa aplicada.

Isso é assim porque, a cobrança de juros de mora sobre a multa astreintes caracteriza “bis in idem” o que não se admite. Nesse sentido é o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 2.
"Segundo a jurisprudência desta Corte, não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem. Precedentes"
(AgInt no AREsp 1.568.978/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/05/2020). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a incidência de juros de mora sobre a multa cominatória. (AgInt no AREsp 1797113/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021) (Destaquei)

Consoante afirmado alhures, é evidente a falha na prestação do serviço da recorrente, porquanto sequer houve recurso contra está parte da sentença.

Passo a análise do valor arbitrado, eis que a recorrente pugnou pela sua minoração.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, fixados pelo magistrado de primeira instância, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para afastar a incidência de juros de mora da multa por obrigação de fazer
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022